Tribunal: TJBA
Processo: 8005615-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005615-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CANADA EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARINA DE JESUS SILVA, HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, CAMILA SANTOS MENEZES, GABRIELA PAIXAO SUAREZ, ARTHUR ALVARES DE QUEIROZ ARAUJO NETO, ALEXANDRE DE OLIVEIRA ARAUJO, DANIEL GARZEDIN ALMEIDA

AGRAVADO: CARLOS SOUZA COELHO e outros (10)

Advogado(s)
:
ARTHUR ALVARES DE QUEIROZ ARAUJO NETO, ROSANA RIBEIRO DE CEZARE MAIA

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por RESERVA PARADISO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e CANADÁ EMPREENDIMENTOS LTDA. contra o acórdão que rejeitou agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, afastou exceção de pré-executividade. Alegam omissão quanto à análise da exceptio non adimpleti contractus, da exigência de adimplemento recíproco e da compensação legal com débitos de IPTU. Sustentam que tais matérias seriam de ordem pública e que as provas já estariam colacionadas aos autos. Requerem acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar fundamentos relativos à exceção do contrato não cumprido, à exigência de adimplemento recíproco e à possibilidade de compensação de débitos, e se há fundamento para concessão de efeitos infringentes aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento do julgado, restringindo-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A omissão ocorre quando o acórdão deixa de se pronunciar sobre tema relevante ao julgamento, devidamente suscitado pelas partes.

O acórdão embargado apreciou expressamente todas as alegações suscitadas, incluindo a exceptio non adimpleti contractus, a compensação com créditos tributários e a inadimplemento das obrigações dos exequentes, afastando-as por exigirem dilação probatória e interpretação contratual, o que torna inadequada a via da exceção de pré-executividade.

A pretensão recursal revela inconformismo com o conteúdo do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos com intuito infringente, devendo eventuais irresignações ser submetidas à instância própria por meio de recurso adequado.

O art. 1.025 do CPC garante, para fins de prequestionamento, a inclusão dos elementos suscitados nos embargos, ainda que estes sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão que aprecia expressamente os fundamentos invocados pelas partes não padece de omissão, ainda que decida de forma contrária ao interesse da parte embargante.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabível conferir-lhes efeitos infringentes com fundamento em mero inconformismo.

Alegações que demandam dilação probatória não se compatibilizam com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005615-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CANADA EMPREENDIMENTOS LTDA e outros e como apelada CARLOS SOUZA COELHO e outros (10).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.